Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO PERIÓDICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Paciente preso preventivamente desde 21/12/2024, acusado da prática do crime de homicídio tentado, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de requisitos para manutenção da custódia.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da ocorrência de constrangimento ilegal, seja por excesso de prazo na formação da culpa, seja pela ausência de fundamentação atual da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de excesso de prazo não foi submetida previamente ao juízo de origem, inviabilizando a análise da matéria por esta instância, sob pena de supressão.
4. Quanto à prisão preventiva, constatou-se a devida revisão no prazo legal e a presença de fundamentos concretos para sua manutenção, com base na gravidade da conduta imputada — facada nas costas da vítima após discussão banal —, indicando risco à ordem pública. A
5. As condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
6. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.